Tribunal: TJES
Processo: 0000563-38.2020.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000563-38.2020.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE DE ASSIS XIMENES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE AVERBAÇÃO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA NO 30º DIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 123, § 1º DO CTB. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS EM 1º GRAU. VEDAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO À EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO PELA FUNGIBILIDADE E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0000563-38.2020.8.08.0052

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ DE ASSIS XIMENES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. TAXA DE AVERBAÇÃO VEICULAR. TRANSFERÊNCIA NO 30º DIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 123, § 1º DO CTB. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO MANTIDA. DANO MORAL AFASTADO. MERO DISSABOR. HONORÁRIOS EM 1º GRAU. VEDAÇÃO DO ART. 55 DA LEI 9.099/95. ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO À EC 113/2021. RECURSO CONHECIDO PELA FUNGIBILIDADE E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

1. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE

1.1.

Pelo Princípio da Fungibilidade, conheço do recurso como Inominado. A dúvida objetiva foi criada pela própria sentença que, ao fixar honorários em primeiro grau, destoou do rito sumaríssimo, induzindo o recorrente à interposição de Apelação.

2. FUNDAMENTAÇÃO

2.1.

Mérito Tributário

Os autos revelam que a aquisição do veículo ocorreu em 29/08/2018 e a transferência em 28/09/2018.
O prazo de 30 dias previsto no Art.

123, § 1º do CTB foi rigorosamente observado. Portanto, a taxa de averbação é indevida.

2.2.
Dano Moral

Inexistente.

A cobrança indevida de taxa administrativa, sem inscrição em cadastros de inadimplentes ou exposição vexatória, não configura dano aos direitos da personalidade.

2.3.
Honorários Advocatícios

A condenação em honorários em 1º grau viola o Art.

55 da Lei 9.099/95.

Provimento parcial do recurso para extirpar a verba sucumbencial da sentença de origem.

2.4.
Atualização

Adequação de ofício para aplicar a Taxa SELIC como índice único de juros e correção monetária a partir de dezembro de 2021, em respeito à EC 113/2021.

3. DISPOSITIVO
3.1. Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para:

MANTER
a restituição de R$ 199,63, com juros e correção pela SELIC a partir de dez/2021;

EXCLUIR
os honorários advocatícios de primeiro grau;

MANTER
a improcedência do dano moral.

3.2. Sem custas ou honorários nesta sede recursal (Art. 55, Lei 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmº. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA CORREA STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)